Tribunal: TJDFT
Processo: 0715236-92.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. COMPROVAÇÃO DA INSCRIÇÃO DO GRAVAME JUNTO AO ÓRGÃO COMPETENTE. INDICAÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO. REQUISITOS NÃO PREVISTOS EM LEI. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DESNECESSIDADE.

1. De acordo com o Decreto-Lei no 911/1969, são documentos indispensáveis para a propositura da ação de busca e apreensão o instrumento de contrato de alienação fiduciária e a comprovação da mora.

2. Não é requisito legal para o ajuizamento da ação de busca e apreensão a apresentação da inscrição do gravame de alienação fiduciária junto ao DETRAN, tampouco a indicação de fiel depositário.

3. O valor atribuído a causa condiz com o somatório do saldo devedor em aberto (a soma das parcelas vencidas, com encargos de mora, e vincendas).

4. A documentação juntada aos autos preenche os requisitos da petição inicial, previstos no art. 319 e 320 do CPC, bem como nos arts. 2o e 3o do Decreto-Lei n. 911/1969.

5. Deu-se provimento ao recurso.